Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-58.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706112-58.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO GENERINO DA SILVA, JANETE MARIA ARAGAO DA SILVA APELADO: PAULO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS, CLEIDNEI LOURENCO DE MEDEIROS Despacho Ciente quanto aos IDs no 19317410 - 19317414. Nada a prover. Mantenha-se na 34a Sessão Ordinária Virtual de julgamento. Brasília, DF, 3 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO